Tribunal: STF
Processo: ARE 1456187
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo (Doc. 99, fl. 11). No mais, manteve a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 293, §1º, III, "a", do Código Penal. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 101, fl. 2):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 293, §1º, INC. III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. Em sede de razões recursais, a defesa requereu a redução da pena para o mínimo legal. Contudo, na sentença ora recorrida, o Juízo a quo fixou a pena no mínimo legal. Não conhecido este ponto da apelação da defesa. 



    2. A conduta narrada na inicial enquadra-se ao crime descrito no §1º, inc. III, alínea "a", do artigo citado, posto que o acusado mantinha em depósito, no exercício de atividade comercial, 3.000 (três mil) maços de cigarros da marca Minister Special, de origem brasileira, nos quais haviam sido aplicados selos destinados ao controle tributário falsificados. O fato de que a mercadoria já estava com os selos quando foram produzidos e encaminhados para o réu, não gera a atipicidade delitiva, tal como sustentado pela defesa, eis que o acusado não está sendo processado por falsificar os selos, mais sim por ter em depósito e guardar os selos falsificados. 



    3. A materialidade, a autoria e o dolo restaram devidamente demonstrados nos autos pela Representação Fiscal para fins Penais nº 10855.721.910/2019-41, notadamente pelo Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, Auto de Apreensão, Laudo Técnico Pericial nº 01/2019 e Auto de Infração nº 0811000.2019.0094, assim como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio acusado. 



    4. Condenação mantida. 



    5. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Inexistentes causas de diminuição e de aumento da pena. Pena definitiva mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    6. O regime de cumprimento da pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 



    7. Presentes os requisitos previstos no art. 44, caput, do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo. 



    8. Recurso conhecido, parcialmente, e, na parte conhecida, provido em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 111).



    No apelo extremo (Doc. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DAMIÃO LUIZ DA SILVA alega que ocorreu, no caso concreto, bis in idem em relação à Ação Penal 0003516-79.2018.4.03.6110, pois “os selos objeto da presente ação penal foram encontrados na residência do acusado, no dia em que foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Homônimos, em 17.04.2018, sendo que estes selos estavam acondicionados nos maços apreendidos, objeto da ação penal 0003516-79.2018.4.03.6110” (Doc. 121, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que a argumentação recursal é deficiente, pois o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, nem vinculou-os às respectivas teses, de forma que incide a Súmula 284 do STF (Doc. 129).



    No Agravo (Doc. 134), a parte agravante afirma, em suma, que “houve a devida demonstração da repercussão geral, sendo o recurso tempestivo e as matérias nele aduzidas sido objeto de prequestionamento, havendo, no mais, a demonstração da afronta do v. acórdão então recorrido ao texto constitucional” (Doc. 134, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No presente caso, o recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 121, fl. 4):



    “II.1.1 – PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    A fim de cumprir o disposto no parágrafo 3º, do art. 102, da Constituição Federal, necessário consignar que as matérias, objeto do presente recurso, repercutem juridicamente em âmbito nacional, porquanto extrapolam os litigantes desta ação.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve bis in idem com relação aos fatos apurados nos autos da Ação Penal 0003516-79.2018.4.03.6110. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente